Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600266-24.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600266-24.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600266-
24.2024.6.16.0007, que julgou desaprovadas, as contas de campanha de Eleição 2024 Izaniel
Nicolau da Silva Prefeito e Eleição 2024 Valdeci de Jesus dos Santos Vice-Prefeito, relativas às
Eleições Municipais de 2024. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
102.518,00 (cento e dois mil, quinhentos e dezoito reais), em virtude da aplicação irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por meio da emissão de Guia
de Recolhimento da União na forma prevista no caput do art. 32 da Resolução 23.607, no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena da execução da presente decisão, após o trânsito em julgado, a ser
realizada na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação final de contas
eleitorais dos requerentes Izaniel Nicolau da Silva e Valdeci de Jesus dos Santos que concorreram
ao cargo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido Social Democrático no município de Doutor
Ulysses, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve
repasse de recursos do FEFC para candidatos de partidos distintos. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDECI DE JESUS DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO (ADVOGADO)
IZANIEL NICOLAU DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO (ADVOGADO)
LUIZ CABRAL FRANCO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770658
23/10/2025
16:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44770658 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.629

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600266-
24.2024.6.16.0007 – Doutor Ulysses – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: IZANIEL NICOLAU DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO - OAB/PR35265
ADVOGADO: LUIZ CABRAL FRANCO - OAB/PR06459
RECORRENTE: VALDECI DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO - OAB/PR35265
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALOR AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, nas
Eleições Municipais de 2024, em razão de
repasse irregular de verbas do FEFC a
candidatos
de
partidos
diversos
e

Num. 44770658 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
irregularidades em despesas com serviços
advocatícios
e
contábeis,
com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do repasse de
recursos estimáveis em dinheiro, oriundos
do FEFC, de candidato à majoritária para
candidatos filiados a partidos diversos; e (ii)
analisar a legalidade das despesas com
serviços advocatícios e contábeis, considerando a alegação de que
beneficiaram candidaturas proporcionais de
partidos distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral veda o repasse de
recursos do FEFC para candidatos de
partidos distintos que não pertençam à
mesma federação ou coligação.
4. A emissão de notas fiscais com
destinação de materiais de propaganda
para candidatos de outros partidos gera
presunção de irregularidade, não elidida por
meras alegações de equívoco.
5. O custeio de serviços contábeis e
advocatícios de candidatos de partido
diverso com recursos do FEFC configura
violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
6. A divisão dos valores considerados
irregulares foi realizada de forma adequada,
através da média simples, ante a ausência
de comprovação de destinação diversa para
a chapa majoritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença de primeiro grau que
desaprovou as contas e determinou o
recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.

Num. 44770658 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
Tese de Julgamento: 1. É vedado o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos de partidos diversos que não
pertençam
à
mesma
federação
ou
coligação. 2. A destinação de recursos do
FEFC para o custeio de serviços contábeis
e advocatícios de candidatos de partido
diverso configura irregularidade, ensejando
a desaprovação das contas e a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§
1º a 3º e § 2º; Constituição Federal, art. 17,
§ 1º; EC nº 97/2017, art. 2º; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: STF,
ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski;
TSE, AgR-REspe nº 060098215, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos; TRE/PR, RE nº
060021613, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz; TRE/PR, RE nº
060041074, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza; TRE/PR, RE nº 060030405, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44770658 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por IZANIEL NICOLAU DA SILVA e VALDECI DE JESUS DOS
SANTOS, que concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, em Doutor
Ulysses/PR.
Publicado o edital (id. 44707131), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44707363).
No parecer conclusivo (ID 44707141), o Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas do
candidato, em razão: i) da transferência de recursos estimáveis em dinheiro de material de
propaganda impresso, no valor de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a candidatos filiados a partidos distintos do
doador; ii) de irregularidades nas despesas contratadas a título de serviços advocatícios (R$
40.909,00) e contábeis (R$ 40.909,00), perfazendo o montante de R$ 81.818,00 (oitenta e um mil
e oitocentos e dezoito reais).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44707144).
A sentença de id. 44707145 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. art.
74, II, c/c o art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 102.518,00 (cento e dois mil, quinhentos e dezoito reais) em
razão da aplicação irregular de recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Inconformados, os prestadores de contas apresentaram Recurso Eleitoral (id. 44707147) em face
da sentença, alegando que: 1) a decisão, no entanto, não se baseou em provas concretas do
repasse, mas tão somente em supostos erros no preenchimento de notas fiscais eletrônicas, cuja
inconsistência foi devidamente explicada na defesa, demonstrando-se que não houve qualquer
repasse irregular de recursos públicos de campanha; 2) não foi juntado aos autos qualquer prova
efetiva de que houve repasse de recursos a candidatos de outros partidos, sendo a alegação do
Ministério Público meramente especulativa; 3) ao analisar os valores supostamente irregulares, a
sentença desconsiderou a correta destinação das despesas com a chapa majoritária, composta
pelo candidato a prefeito e seu vice, tratando todas as despesas como se fossem individuais. Ao
final, requereram o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença e aprovadas as
contas eleitorais, por inexistirem provas de irregularidades materiais, tratando-se apenas de falha
formal. Subsidiariamente, pugnou pela reforma parcial da r. sentença, a fim de reduzir o montante
a ser restituído ao Tesouro Nacional.”
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo

Num. 44770658 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
desprovimento do Recurso Eleitoral Interposto (id. 44730609).
É o relatório.

II - VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 17/07/2025, no DJE (id. 44707153), e o recurso eleitoral foi protocolado em 16/07/2025 (id.
44707146), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art.
85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença que desaprovou as contas
especificamente quanto às irregularidades de repasse de verbas de FEFC a candidatos de
partidos diversos referente a despesas com materiais de propaganda impressos e despesas com
serviços advocatícios e contábeis, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional no
valor de R$ 102.518,00 (cento e dois mil, quinhentos e dezoito reais).

II.II.i - Do repasse de recurso estimável em dinheiro oriundos de FEFC de candidato à
majoritária aos candiatos filiados a partidos diversos ao que pertence o prestador de
contas
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“(a) Despesas com Material de Propaganda Impresso (R$ 20.700,00): A nota
fiscal de ID 126036340, referente à despesa de R$ 21.274,76 com publicidade por
materiais impressos, indicava a destinação de adesivos, santinhos, banners e
cartazes para candidatos a vereadores do União Brasil e do Partido Progressistas.
Embora o candidato tenha alegado equívoco na emissão da nota fiscal, afirmando
que todo o material foi utilizado exclusivamente em sua campanha majoritária, não
apresentou provas robustas que sustentassem essa alegação. A legislação eleitoral
é clara ao vedar o repasse de recursos do FEFC para candidatos de partidos
distintos que não pertençam à mesma federação ou coligação, nos termos do art.
17, § 2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A unidade técnica discriminou os
valores destinados às campanhas da eleição proporcional de partidos distintos à
agremiação do doador, apurando o valor de R$ 20.700,00 aplicado de forma

Num. 44770658 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
irregular.
(b) Despesas com Serviços Advocatícios e Contábeis (R$ 81.818,00): As
despesas de R$ 45.000,00 para serviços contábeis e R$ 45.000,00 para serviços
advocatícios, embora contratadas pelo candidato, foram genéricas, indicando
"PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DA
MAJORITÁRIA
E
VEREADORES"
e
"HONORÁRIOS
ADVOGADO
MAJORITÁRIA
E
PROPORCIONAL".
O
detalhamento da despesa contábil (ID 124341674) apontou 22 unidades de serviço,
o que excede as 2 unidades referentes à chapa majoritária (Prefeito e Vice). A
justificativa do candidato de que tais serviços não estariam sujeitos à declaração na
prestação de contas, com base em precedente do TSE, não se aplica ao caso em
tela. Isso porque os serviços foram contratados diretamente pelo candidato e
custeados com recursos do FEFC, verba pública, e foram utilizados, ainda que
parcialmente, para beneficiar campanhas proporcionais de partidos distintos do
doador, o que é vedado pelo art. 17, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com
base na apuração técnica, que considerou o valor unitário de R$ 2.045,45 para 20
candidatos (excluindo a chapa majoritária), o valor irregular identificado para
serviços contábeis e advocatícios é de R$ 81.818,00 (R$ 40.909,00 para cada tipo
de serviço).

Em suas razões, os recorrentes alegaram que: 1) a decisão, no entanto, não se baseou em
provas concretas do repasse, mas tão somente em supostos erros no preenchimento de notas
fiscais eletrônicas, cuja inconsistência foi devidamente explicada na defesa, demonstrando-se
que não houve qualquer repasse irregular de recursos públicos de campanha; 2) não foi juntado
aos autos qualquer prova efetiva de que houve repasse de recursos a candidatos de outros
partidos, sendo a alegação do Ministério Público meramente especulativa; 3) ao analisar os
valores supostamente irregulares, a sentença desconsiderou a correta destinação das despesas
com a chapa majoritária, composta pelo candidato a prefeito e seu vice, tratando todas as
despesas como se fossem individuais.
Não assiste razão aos recorrentes, pois conforme analisado no Parecer Conclusivo (id.
44707141), o candidato ao cargo de Prefeito concorreu pelo PSD e este partido não registrou
candidaturas para cargos proporcionais e na nota fiscal n. 5668661 de materiais de propaganda
(adesivos, santinhos, banners, cartazes) houve destinação aos vereadores. Vejamos:

Num. 44770658 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29

O Parecer conclusivo apontou o seguinte:

Por meio de confronto manual de informações constantes do SPCE e das
prestações de contas do vereadores do partido União Brasil e do Partido
Progressistas analisados até o momento (0600255-92.2024.6.16.0007/ 0600254-
10.2024.6.16.0007/
0600249-85.2024.6.16.0007
0600251-55.2024.6.16.0007
0600253-25.2024.6.16.0007/
0600250-70.2024.6.16.0007/
0600241-
11.2024.6.16.0007/ 0600246-33.2024.6.16.0007/ 0600239-41.2024.6.16.0007/), foi
identificada a possível transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidato(a)(s)
filiados a partidos distintos do doador.
Nesse sentido, importante distinguir quais itens da Nota Fiscal foram de fato
aplicados em campanhas proporcionais, ou seja, campanhas de partidos distintos
do doador:

Num. 44770658 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
Descrição do Item
Valor
Total
(R$)
ADESIVOS PERFURADOS 20 VEREADOR 10 DE
CADA
2.600,00
SANTINHOS 20 VEREADORES PACK 2000 CADA
4.600,00
ADESIVOS 30X9 CM 20 VEREADORES 200 CADA
7.000,00
ADESIVOS 50X20 20 VEREADOR 50 CADA
6.500,00
SOMA TOTAL
20.700,00

Assim, foi aplicada a média simples para determinar o valor de doação para cada candidato.
Os prestadores de contas alegaram ter havido equívoco na emissão da nota fiscal pela gráfica,
afirmando que todo o material foi exclusivamente para a campanha majoritária. Contudo, não
apresentou documentação robusta para sustentar tal alegação.
Ao contrário do que sustentam os recorrentes quanto à ausência de provas do custeio das
campanhas proporcionais pela chapa majoritária, as notas fiscais regularmente emitidas, em
conformidade com a legislação tributária e não canceladas geram a presunção de veracidade e
validade do negócio jurídico a que se referem, e, consequentemente da existência da despesa
naqueles moldes.
A questão recebe tratamento normativo no art. 17, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019-
TSE:
Art.17 - O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§1º - Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou
candidaturas desses mesmos partidos (redação dada pela Resolução

Num. 44770658 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
nº23.731/2024).
§2º - É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (redação dada pela
Resolução nº23.731/2024).
II - não federados ou coligados (redação dada pela Resolução nº23.731/2024).
§2º-A - A inobservância do disposto no §2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada (incluído pela
Resolução nº23.665/2021).
§3º - Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos
ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

A doação é irregular, pois a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar
expressamente a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de
2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Formou-se consenso de que o repasse do FEFC somente é possível aos candidatos a vereador
quando estes sejam do mesmo partido originário da verba, independentemente da coligação na
majoritária, pois não existe coligação em candidatura proporcional.

Num. 44770658 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
O entendimento é de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também
não pode ser permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são
adversários. É esse o propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o
benefício de candidatos de um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes
com ideologias e programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar
a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a

Num. 44770658 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-
2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral,
a fim de, mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de
devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim
de reformar o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento
de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao erário do
valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte
Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados
no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez
que os referidos julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente,
visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não
havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos

Num. 44770658 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das
Eleições de 2020, que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando a
vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17,
§ 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos
do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos
proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos
candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal
Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião
em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a
irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos
proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados,
de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos
políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à
autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações, uma vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação
à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta
no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da
República.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO

Num. 44770658 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no
sentido de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os
princípios da proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de
campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.

Num. 44770658 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais
de partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando
irregularidade grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44770658 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições
de 2024, com fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária
coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum
da coligação.
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias
para candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados em eleições majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a
transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação
das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada
e ensejando a desaprovação das contas."

Num. 44770658 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Também acertadamente decidiu o Juiz singular que o custeio de serviços contábeis e
advocatícios de candidatos de partido diverso viola o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Nesse sentido é o entendimento do E. TRE/PR:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS
DISTINTOS PARA CANDIDATO A CARGO PROPORCIONAL. FONTE VEDADA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso Eleitoral
interposto por candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Liberal, em face da
sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que desaprovou
suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 e determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.309,51, em razão da
utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). A irregularidade decorreu do pagamento de honorários advocatícios,
contábeis e administrativos com recursos do FEFC provenientes do Partido
Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
houve recebimento irregular de recursos do FEFC por candidato de partido diverso,
configurando fonte vedada; e (ii) estabelecer se a irregularidade identificada admite
a aprovação das contas com ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse de recursos do FEFC entre
partidos distintos que não estejam coligados na eleição proporcional. A doação de
recursos estimáveis em dinheiro, ainda que indireta, configura irregularidade grave
e enseja a desaprovação das contas. 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº
7214, e o Tribunal Superior Eleitoral consolidaram o entendimento de que a
coligação majoritária não autoriza a circulação de recursos entre partidos para
candidatos proporcionais, sendo esse repasse considerado doação de fonte

Num. 44770658 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
vedada. 5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de
contas de doador e donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a
transparência e a fiscalização dos gastos eleitorais. 6. A aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a requisitos objetivos, como a
irrelevância do valor absoluto e percentual da irregularidade. No caso, o valor
envolvido (R$ 1.309,51) representa percentual acima de 10% das despesas de
campanha, inviabilizando a aprovação com ressalvas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas da candidata e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional. Tese de julgamento: 1. O repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte vedada, nos termos
do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento de despesas
eleitorais com recursos do FEFC deve ser registrado tanto na prestação de contas
do doador quanto do donatário, sob pena de comprometer a transparência e
fiscalização dos gastos. 3. A aprovação das contas com ressalvas somente é
admissível quando a irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver
dentro do limite de 10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido
representa percentual significativo dos recursos de campanha. (TRE/PR, Recurso
Eleitoral nº 060030405, Acórdão, Relator Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE, 03/07/2025).
Desta forma, permanece nos autos as irregularidades quanto aos repasses de recursos do
FEFC, por candidato da chapa majoritária de partido diverso, à candidata recorrente, cujo
valor estimado é de R$102.518,00 (cento e dois mil reais e quinhentos e dezoito reais).
Os recorrentes requereram a diminuição do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional e que ao
analisar os valores supostamente irregulares, a sentença desconsiderou a correta destinação das
despesas com a chapa majoritária, composta pelo candidato a prefeito e seu vice, tratando todas
as despesas como se fossem individuais.
Novamente não assiste razão aos recorrentes, pois a sentença individualizou os valores através
da média simples, pois não foi provado pela parte se seria valor diferente para a chapa
majoritária.
Nesse contexto, mostra-se, mais uma vez, escorreita a sentença ao proceder a divisão desse
valor, devendo ser mantido o recolhimento de R$102.518,00 (cento e dois mil reais e
quinhentos e dezoito reais) ao Tesouro Nacional.
A irregularidade, como posta, tem duas consequências:
A primeira é de manter a desaprovação das contas, eis que macula 57,16% do total de
recursos da campanha eleitoral de R$179.340,00, importando em prejuízo à transparência e
fiscalização das contas, sendo inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ao caso concreto, eis que o montante é superior ao valor absoluto de R$1.064,00 e superior
ao percentual de 10% da movimentação financeira da campanha, fixados como baliza pelo C.

Num. 44770658 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
TSE para a possibilidade de anotação de mera ressalva nas contas. (AgR–AREspE 0606974–06,
rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 26.2.2024).
A segunda é que o reconhecimento de que incumbe aos Recorrentes, em solidariedade com os
candidatos ao cargo de vereadores beneficiados, a restituição de R$102.518,00 (cento e dois mil
reais e quinhentos e dezoito reais) ao Erário, com esteio no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019,
que assim dispõe:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP)
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a
utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito
em julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma
estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022.
Portanto, o desprovimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por IZANIEL NICOLAU DA SILVA e VALDECI DE JESUS DOS SANTOS, mantendo-
se incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600266-24.2024.6.16.0007 - Doutor Ulysses - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: IZANIEL
NICOLAU DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO -

Num. 44770658 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316055335700000043708324
Número do documento: 25102316055335700000043708324
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:21:29
PR35265, LUIZ CABRAL FRANCO - PR06459 - RECORRENTE: VALDECI DE JESUS DOS SANTOS
- Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO - PR35265 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025